Tribunal: TJSP
Processo: 1004705-18.2019.8.26.0597
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória de limitação de juros e dano social - Contrato de financiamento bancário – Alegada onerosidade excessiva - Sentença de parcial procedência – Pretendido reconhecimento de dano social com pedido de indenização – Descabimento - Ação de interesse individual e não coletivo – Sentença mantida – Recurso desprovido.